Tribunal: STF
Processo: RE 1477351
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 5) da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM COVID-19 QUE DEIXOU DE REALIZAR O TESTE FÍSICO. MITIGAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA. COMPOSIÇÃO DE INTERESSES. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA APLICAR OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com a possibilidade de remarcação de teste de aptidão física, em concurso para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Estado do Ceará, a candidato diagnosticado com Covid-19 na data prevista no edital para realização do teste físico e, assim, ter inaplicado, ao caso, as teses fixadas pelo Supremo no julgamento dos Temas n. 335 e 973 da repercussão geral.



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, julgando-se completamente improcedente a demanda”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pela negativa de seguimento ao apelo excepcional (eDoc 19).



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que, no caso, a Corte Estadual, para efetuar o distinguishing da controvérsia em relação à orientação jurisprudencial da Suprema Corte, mormente a fixada por ocasião do julgamento do Tema n. 335 da repercussão geral (RE 630.733) e, assim, possibilitar, ao candidato recorrido, a realização da prova de aptidão física em segunda chamada, fundamentou-se nas particularidades dos fatos e das provas, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Desse modo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733, publicado no DJe em 20/11/2013, tema com repercussão geral reconhecida (Tema 335), através de seu Plenário, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, modificando entendimento jurisprudencial anterior, reconheceu a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia.



    Entretanto a questão em análise demanda decisão distinta daquela já deferida pelo STF, pois se trata de doença disseminada, de rápido contágio, caracterizada pelo governo como pandemia, a exigir apreciação diferenciada do caso.



    Entendo, assim, que o caso não se enquadra no alcance do julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733, publicado no DJe em 20/11/2013, tema com repercussão geral reconhecida (Tema 335), por se tratar de enfermidade que requereu especial vigilância e orientação das autoridades públicas, com a adoção de medidas sanitárias de isolamento social e uso de máscaras.



    Assim, a Covid-19 ultrapassou a órbita de circunstâncias pessoais do candidato, pelo modo como foi avaliada pelo próprio poder público.



    [...]



    Destarte, a intervenção judicial se faz mister, notadamente porque o Autor na data aprazada para o exame físico comprovadamente portava o vírus da mencionada enfermidade, o que exigiu tratamento diferenciado no que pertine à realização do teste físico. 



    Porquanto, além de referida doença comprometer o sistema respiratório por período razoável de tempo, seria temerária a realização do teste físico exigido no concurso. 



    Ademais, a presença do candidato ao teste iria de encontro às determinações do próprio Estado do Ceará, sobretudo no que dispõem o Decreto nº 34.513/2022 e o Decreto nº 33.510/2020, em relação à imposição do isolamento.



     Ante esse quadro, rever a conclusão adotada pelo Colegiado de origem implica vulnerar o enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte. 



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.429.397 AgR, ministro André Mendonça; no RE 1.430.334, ministro Gilmar Mendes; no RE 1.456.919, ministro Edson Fachin; no RE 1.460.561 AgR, ministra Cármen Lúcia; e no ARE 1.476.553 AgR-segundo, de minha relatoria, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM COVID-19. REMARCAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso extraordinário. Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente